Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003452-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVIO SOUSA CORREA.
AGRAVADA: SUZANA FOGEL SOUSA CORREA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Considerando a dificuldade de acesso aos processos de primeiro grau com segredo de justiça, requisite-se informações do Juízo de origem acerca da convenção ou não das partes quando da audiência de conciliação realizada em 04.05.2021.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR